Tribunal: TJES
Processo: 0000519-37.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-37.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou nas sanções do art. 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. A defesa busca a absolvição alegando insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime e requer arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de apropriação indébita;
ii)
determinar o cabimento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do Código Penal) exige que a vítima entregue voluntariamente o bem ao agente, que, posteriormente, assume a posse e passa a agir como se fosse o proprietário. No caso, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Avaliação e pela prova testemunhal disposta nos autos.
4. A defesa do réu, que negou a autoria do crime em sede investigativa e não compareceu ao interrogatório em juízo, não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram de maneira clara e coerente a prática da apropriação indébita. Outrossim, a alegação de que a motocicleta foi entregue à testemunha para conserto carece de elementos probatórios.
5. Arbitrados honorários advocatícios em benefício da defensora dativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000519-37.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE SANTOS SILVA

Advogado(s) do reclamante: EVELYN FREIRE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Santos Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva às fls. 73/75 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos da seguinte forma:

Consta dos autos que no dia 04 de junho de 2021, nesta Cidade – João Neiva/ES, o acusado JOSE SANTOS SILVA, brasileiro, natural da Jaguaré/ES, nascido aos 13/02/1983, filho de Otila Alves da Silva e Geraldo Santos Silva, portador do RG n'.: 1992946 — ES e CPF n 104.724.147-12, residente na Rua das Orquídeas, s/n, bairro Crubixá, João Neiva, agindo de forma livre e consciente, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em uma moto marca HONDA, modelo POP 100 e placa MRR-6195, pertencente ao Sr. José Maria Bastos.

Na oportunidade, o acusado JOSÉ SANTOS SILVA recebeu da vítima José Maria Bastos a motocicleta acima citada, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), após tê-la pedido emprestado para que fosse até o bairro Monte Líbano receber um valor referente ao trabalho realizado na casa de uma senhora. No entanto, o acusado JOSÉ SANTOS SILVA apropriou-se da motocicleta pertencente a vítima, invertendo o título da posse, passando a agir como se dono fosse, levando-a até a cidade de Ibiraçu, onde a vendeu para o adolescente João Vitor Pereira Costa pelo valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
artigo
1
6
8
,
caput
,
d
o Código Penal
, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade.

Ao apresentar razões recursais no id. 9494731, a defesa postula a absolvição do apelante, ao fundamento de que não há prova suficiente a respeito da autoria e da materialidade do crime. Outrossim, requer sejam arbitrados honorários advocatícios em benefício da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados os fatos narrados na denúncia, e o teor da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão à defesa em sua irresignação.

Inicialmente, imperioso transcrever o tipo penal em comento, confira-se:

Art. 168
– Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Dessa forma, para que se configure o crime de apropriação indébita, pressupõe-se que
i)
a vítima entregue voluntariamente o bem, de modo que é legítima a posse ou detenção do bem pelo agente delituoso, com concordância expressa ou tácita do proprietário,
ii)
a posse ou detenção exercida pelo agente deve ser desvigiada,
iii)
a ação deve recair sobre coisa alheia móvel, e
iv)
o agente deve agir como se a coisa dele fosse.

Partindo dessa premissa
,
após analisar
detidamente os autos, vislumb
o
que a
materialidade
restou devidamente comprovada
por meio
do
Boletim Unificado às fls.
06/08
,
Auto de Avaliação à fl. 26, e prova testemunhal produzida
em sede investigativa e policial.

De igual modo, os elementos dispostos nos autos também evidenciam a
autoria
delituosa por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, a vítima José Maria Bastos, à fl. 09, narrou os fatos. Senão, vejamos:

O declarante informa que emprestou sua motocicleta para JOSÉ SANTOS SILVA, seu vizinho
; Que JOSÉ SANTOS já trabalhou com o declarante como ajudante de pedreiro por volta de um mês no ano de 2021; Que no dia 04/06/2021,
JOSÉ SANTOS pediu a motocicleta do declarante emprestada
; Que como o declarante já havia emprestado outras vezes, emprestou novamente a motocicleta; Que quando o JOSÉ SANTOS pediu a motocicleta, o mesmo ia na casa de uma pessoa para receber o pagamento de seu trabalho; Que no último trabalho como ajudante de pedreiro, o JOSÉ SANTOS trabalhou para outra pessoa, sendo assim, não trabalhou com o declarante nos últimos dias;
Que o declarante emprestou a sua motocicleta para JOSÉ SANTOS
; Que
JOSÉ SANTOS pegou a motocicleta no dia 04/06/2021, na sexta feira, e somente apareceu no dia 06/06/2021, no domingo a tarde
; Que a esposa do JOSÉ SANTOS foi até a casa do declarante e disse que ele havia chegado; Que o declarante então pediu para a esposa do JOSÉ para chamá-lo; Que JOSÉ SANTOS disse que não iria para casa do declarante e disse que era para o declarante ir até a casa dele;
Que o declarante então foi na casa do JOSÉ SANTOS; Que o declarante questionou o JOSÉ "Zé cadê a minha moto?"
e o
JOSÉ respondeu "Ela está presa" e o declarante perguntou "Aonde?" e JOSÉ respondeu "Em Aracruz/ES"
; Que JOSÉ entrou para dentro de casa; Que o declarante no outro dia veio até a Delegacia de Polícia para registrar uma queixa contra JOSÉ SANTOS SILVA; Que depois do dia 06/06/2021 o declarante não conversou mais com JOSÉ;
Que na data presente, 09/06/2021 está sendo entregue a sua motocicleta
, MRR6195; Que a motocicleta está valendo aproximadamente RS 3.000,00 (três reais).

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo, em mídia à fl. 72, o ofendido confirmou toda a narrativa supratranscrita, conforme transcrição na sentença, confira-se:

"Que o réu trabalhava comigo, que ele trabalhou uns 60 dias no máximo;
que emprestava a moto pra ele, pra ele fazer um favor pra mim, como buscar gesso, cimento
; que em um dia ele faltou ao serviço; que até então ele tinha falado comigo que iria trabalhar com outro pedreiro por uma semana; que
na sexta feira ele pediu minha moto emprestada, pra ir buscar o pagamento do trabalho que ele fez; que ele pediu a moto em uma sexta feira as cinco da tarde
; que
domingo a noite ele apareceu, mas sem a moto
; que
ai eu perguntei pra ele onde tava a moto e ele disse que tava presa em Aracruz
; que fiz um boletim de ocorrência [...] que fui atrás do policial aposentado Delaia, e este policial tomou a frente e descobriu onde estava essa moto; que o Delaia falou que a moto estava em Ibiraçu e que era pra eu ir lá pegar; que depois ele falou que não precisava mais ir buscar, pois a moto já estava em João Neiva; que aí eu consegui resgatar a moto; que não sei se o réu vendeu a moto; [...].

Corroborando a palavra da vítima, depreende-se dos autos os depoimentos em sede policial e em juízo da testemunha João Vitor Pereira Costa (respectivamente às fls. 15/16 e 72), oportunidades em que a testemunha relatou ter comprado a motocicleta pertencente à vítima, que foi vendida pelo ora apelante como se dele fosse. Vejamos:

Que no dia 04/06/2021 o nacional JOS
É
SANTOS SILVA foi no bairro Elias Bragatto, conhecido como Mutirão, no bar da NICE com uma motocicleta e junto com outro rapaz
; Que
esse rapaz se aproximou do interrogado e ofereceu a motocicleta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
; Que o interrogado disse que tinha naquele momento R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); Que o interrogado pegou mais R$ 500,00 (quinhentos reais) emprestado com a sua irmã; Que o interrogado antes de pedir o valor para a sua irmã emprestado, ele já estava negociando a motocicleta e confiando no valor que a sua irmã poderia emprestar; Que totalizando o interrogado pagou pela moto o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); Que o interrogado pediu a documentação da motocicleta para o JOSÉ SANTOS, e o mesmo disse que não tinha;
Que JOSÉ SANTOS disse para o interrogado que a motocicleta era de sua propriedade
e
ainda tinha uma outra motocicleta 160
; Que indagado se conhece JOSÉ SANTOS SILVA respondeu dizendo que foi a primeira vez que viu JOSÉ; Que indagado q era o outro rapaz que estava com JOSÉ, respondeu que era ADRIANO PERERECA, morador do bairro Elias Bragatto; Que o interrogado perguntou a JOSÉ da origem da moto, se a moto era roubada ou não e
JOSÉ respondeu que a motoci
cleta era dele e que tinha mais uma para venda
; que toda a negociação da compra e venda da motocicleta foi feita do lado de fora do bar da NICE; Que JOSÉ SANTOS SILVA estava bebendo no bar quando o interrogado chegou;
Que o interrogado pagou a motocicleta em dinheiro
.

Em juízo, a testemunha confirmou que o réu lhe vendeu a motocicleta da vítima, e afirmou que era o dono da moto.

Quanto ao réu, em sede investigativa à fl. 11, negou a autoria delitiva, sustentando que não vendeu a motocicleta para a testemunha, mas tão somente entregou o bem a João Vitor Pereira Costa para que ele consertasse a motocicleta, e que posteriormente devolveria o bem ao dono.

Em juízo, o réu não compareceu para ser interrogado.

Portanto, em que pese a negativa de autoria extrajudicial do apelante, da prova acima demonstrada, é incontroverso que
José Santos Silva recebeu a motocicleta da vítima de forma voluntária
,
permaneceu com a posse desvigiada do bem
, e
agiu como se dele a
motocicleta
fosse
, haja vista que, inclusive, procedeu a venda do bem,
caracterizando-se, portanto, o crime de apropriação indébita
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. [...] 2. Mérito.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação à apelante em relação ao crime de apropriação indébita, tendo em vista a posse dos bens pela ré sem vigilância da vítima
. Conduta desclassificada para o crime previsto no art. 168 do Código Penal e pena readequada. [...] 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. (TJES; APCr 0012752-53.2012.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 9813195,
in verbis
:

O delito de apropriação indébita configura-se com o apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, ou seja, o autor do fato recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, nos termos do artigo 168, caput, do Código Penal.

Em análise aos Autos, resta evidente que a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, uma vez que o acusado, ora apelante, apropriou-se da motocicleta pertencente à vítima e, invertendo o título da posse, passou a agir como se dono fosse a vendeu, para João Vitor Pereira Costa, pelo valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), nos termos da exordial acusatória.

Portanto, evidenciada a autoria e materialidade delitivas,
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
a
defensor
a
dativ
a
,
que represent
ou

o

ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a

defensor
a
dativ
a
do apelante
, Dr
a
.
Evelyn Freire Santos
– OAB/ES nº
2
7.730
,

bem exerce
u
o
munus
público que lhe
s
fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 18 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)